Tribunal: TJDFT
Processo: 0713272-95.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0713272-95.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JJR CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI EMBARGADO: EMPREITEIRA MAO DE OBRA OLIVEIRA LTDA - ME, LUCAS JOSE SOARES DIAS EIRELI, MURILO SILVERIO MARTINS BRITO DESPACHO 1. Trata-se de petição apresentada por Lucas José Soares Dias Eireli por meio da qual requer a determinação de baixa das averbações premonitórias nas matrículas dos imóveis objetos da lide (ID 68239698). 2. A competência desta Turma Cível se limita à análise da apelação interposta contra a sentença e dos embargos de declaração opostos contra o acórdão. Por esse motivo, a pretensão apresentada na petição supracitada deve ser direcionada ao Juízo de origem. 3. Ante o exposto, nada a prover. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora